Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748078-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA D E S P A C H O À secretaria para retificar a autuação, uma vez que o réu ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA também interpôs recurso de apelação. Após, intime-se a defesa de Alisson para apresentar as razões da apelação. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator